Tribunal: TJDFT
Processo: 0023155-70.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
DECISÃO Diante da concordância da credora MARINEIDE DE ARAUJO GARCEZ BUENO (id’s 15450367, 15450368, 15450369), homologo os cálculos expostos na planilha de id 14575996 no que se refere ao “adiantamento” preferencial a ela deferido, pauta do dia 17 de abril de 2020. Por conseguinte, determino a transferência do valor líquido homologado para a conta da referida credora indicada no id 15450369, fl. 2. Finalizados os procedimentos do adimplemento preferencial, não havendo novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 06 de abril de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios